Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708024-74.2018.8.07.0001 RECORRENTES: PAULO CEZAR KRAEMER, VICTOR CHIANG BRAGA BARROSO MENDES, RAIMUNDA ARAUJO SANTOS, NILMA FREITAS GUIMARAES, LARA NEIVA DE SIQUEIRA, DIOMAR VALDIVINO PONTES GUIMARAES, SERGIOVAL CORDEIRO VILARDI, ILKA TEIXEIRA WEBER, RAIMUNDO MOURA DA SILVA FILHO, JOSUE LYRA ROCHA, JOSE FERNANDO CARVALHO CAVALCANTE, OLAVO INACIO FILHO RECORRIDOS: RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES, OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - VALE DO AMANHECER OSOEC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A decadência rege-se pelo prazo geral do art. 179 do Código Civil, já que não há prazo específico previsto na legislação para pleitear-se anulação de assembleia geral extraordinária de organizações religiosas. 2. Tendo havido o transcurso do prazo de mais de dois anos entre a assembleias geral extraordinária e a propositura da ação sem que a parte tivesse exercido o seu direito, imperioso reconhecer-se a ocorrência da decadência. 3. O interesse de agir decorre da necessidade da parte de provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, valendo-se do procedimento adequado para a satisfação de seu interesse. 4. Não configurados os requisitos legais necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé, descabe a condenação da parte às penas correspondentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, §1° e parágrafo único, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 48, parágrafo único, 54, inciso III, 179, 202, inciso VI, parágrafo único, e 207, todos do Código Civil, sustentando o afastamento da decadência do direito. Aduzem que se trata de pedido de anulação de assembleia por vício que se perdura no tempo, não sendo atingido pelo prazo decadencial. Defendem a existência do interesse de agir. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “Consoante a jurisprudência do STJ, "o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre.” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1°/7/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, §1° e parágrafo único, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). O recurso especial também não reuniria condições de prosseguir no tocante ao apontado malferimento dos artigos 48, parágrafo único, 54, inciso III, 179, 202, inciso VI, parágrafo único, e 207, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010